Tribunal: TCU
Processo: 035.078/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das determinações proferidas em processo de auditoria no processo de estruturação de grandes empreendimentos hidrelétricos, relativas às deficiências relacionadas ao tratamento das variáveis socioambientais e à análise da adequabilidade dos estudos de viabilidade técnica e econômica (EVTEs), realizada pelo Poder Público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações exaradas à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério de Minas e Energia no âmbito do Acórdão 2723/2017-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, originadas em auditoria operacional que abrangeu o processo de estruturação de grandes empreendimentos hidrelétricos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as seguintes determinações: itens 9.1.1, 9.1.2.3 e 9.5 do Acórdão 2723/2017-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em cumprimento e no prazo as determinações contida no item 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4.1, 9.2.4.2, 9.2.4.3, 9.2.4.4 e 9.2.4.5 do Acórdão 2723/2017-TCU-Plenário ; 9.3. considerar em cumprimento e com prazo expirado as determinações contidas nos itens 9.1.2.1 e 9.1.2.2 do Acórdão 2723/2017-TCU-Plenário ; 9.4. considerar em cumprimento e no prazo as recomendações 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 2723/2017-TCU-Plenário ; 9.5. determinar à Casa Civil que, no prazo de 120 dias, apresente ao TCU evidências de início da fase de execução e monitoramento do Plano de Ação definido por meio da Nota Técnica 69/2018/AS/SAINF/SAG/CC-PR, considerando, no que couber, eventuais ajustes no plano, para efetivo atendimento à determinação do item 9.1.2.1 do Acórdão 2723/2017-TCU-Plenário ; 9.6. determinar ao MME que, no prazo de 90 dias, apresente ao TCU estudos visando comprovar que os limites de potencial e potência indicados no item 3.16 da Nota Técnica 62/2018/DPE/SPE se apresentam compatíveis à realidade do aproveitamento hidrelétrico brasileiro remanescente ou realize os ajustes necessários a essa compatibilização, para efetivo atendimento à determinação do item 9.2.2 do Acórdão 2723/2017-TCU-Plenário ; 9.7. determinar ao MME que, no prazo de 180 dias, apresente estudos sobre a avaliação dos custos e benefícios dos reservatórios em empreendimentos hidrelétricos ante as outras maneiras de se compensar a intermitência de fontes renováveis (9.11 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário ); 9.8. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República que o efetivo cumprimento do item 9.1.2.1 do Acórdão 2723/2017-TCU-Plenário se dará por meio da implementação das ações propostas no Plano de Ação encaminhado pelos gestores para solucionar os problemas apontados e que a reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal poderá resultar na aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Casa Civil, MME, Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, EPE, Aneel, Ibama e Funai; 9.10. retornar os autos à SeinfraElétrica para continuidade do monitoramento das determinações e recomendações ainda não implementadas, no primeiro semestre de 2021, bem como para a análise da unificação dos normativos da Aneel relativos a usinas hídricas.